Tribunal: TJBA
Processo: 0000166-28.2016.8.05.0011
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000166-28.2016.8.05.0011 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: RODRIGO MELO DA SILVA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO APENAS PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial promovida pelo banco apelante, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. A decisão foi proferida após suposta inércia do exequente, mesmo após intimação para manifestação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve: (i) saber se a extinção por abandono da causa observou o devido processo legal, notadamente quanto à exigência de intimação pessoal do autor (CPC, art. 485, § 1º); (ii) se o pedido superveniente de extinção por adimplemento extrajudicial poderia ser analisado diretamente em grau recursal, à margem do contraditório. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios reconhece a nulidade da sentença extintiva por abandono da causa quando ausente a intimação pessoal da parte autora. 4. No caso concreto, a intimação do exequente foi feita apenas por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, sem observância do requisito da intimação pessoal, configurando vício procedimental. 5. A ausência da intimação pessoal obsta a extinção válida do processo, devendo a sentença ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. 6. Quanto ao pedido posterior de extinção do feito com resolução do mérito por adimplemento, formulado de forma unilateral pela parte autora, verifica-se que não houve manifestação do recorrido nem devolução da matéria em sede recursal, impossibilitando sua apreciação direta pelo Tribunal. 7. A análise da extinção por adimplemento depende de prova inequívoca e do contraditório, exigindo, portanto, apreciação pelo juízo de origem, após formação regular da relação processual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção da execução por adimplemento não pode ser decretada de forma unilateral e em grau recursal, sem contraditório e manifestação da parte adversa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, III e § 1º; 924, II; 925. Jurisprudência relevante citada: – STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023. – STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019. – TJMG, ApC nº 1000022-00.042998-0/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 24.02.2022. – TJGO, ApC nº 0318783-83.2015.8.09.0011, Rel. Des. Ricardo Prata, 7ª Câmara Cível, j. s.r., DJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000166-28.2016.8.05.0011, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado RODRIGO MELO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator